Tribunal: TJSP
Processo: 2287908-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
VOTO No 35482

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Celebração de acordo. Ato de disposição incompatível com a vontade de recorrer. Perda superveniente do interesse recursal. Inteligência do art. 1.000 do NCPC. Decisão monocrática.

Recurso não conhecido.